Tribunal: STF
Processo: RMS 40287
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Pedido de produção de prova oral. Indeferimento pela autoridade administrativa. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se, no processo de revisão da anistia, a autoridade coatora impediu a produção de prova oral, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e em nítida contrariedade à tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema no tema 839. 



    III. Razões de decidir



    3. O reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança é inviável, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica, e não restou comprovada.



    4. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão recorrido fez expressa menção à notificação da recorrente, à possibilidade de realização de sustentação oral e à apresentação de memoriais. 



    5. Na notificação inicial, constam expressamente os motivos pelos quais a anistia concedida ao marido da recorrente estava sendo revisada, além de possibilitar à parte praticar e acompanhar os atos do processo, arrolar testemunhas, requerer a produção de provas e contraprovas, e juntar documentos, pessoalmente ou por procurador formalmente constituído nos autos.



    5. Ausência de demonstração da violação ao direito líquido e certo da impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.